Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação declaratória manejada por Maria da Conceição Macedo da Silva Mascarenhas em desfavor do Estado da Bahia originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitante e que, após ter sido encaminhada à justiça baiana pelo suscitado, lhe foi novamente encaminhada pelo Juízo Cível suscitado, designo o ilustrado Juízo Fazendário suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator